Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-18.2014.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002286-18.2014.8.14.0026

APELANTE: ANTONIO PINTO LARA, CLARA COELHO LARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por CLARA COELHO LARA e ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO LARA (representado pela inventariante VERA LÚCIA LARA BARNI) contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, fundada em supostas violações a direitos humanos durante a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

2.

Os embargantes alegaram omissão quanto à nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF/1988) e contradição entre o reconhecimento da imprescritibilidade dos direitos humanos e a aplicação da prescrição trienal à pretensão reparatória.

II. Questão em discussão

3.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão do acórdão embargado quanto à análise da nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação; e (ii) aferir a existência de contradição na aplicação do prazo prescricional trienal à pretensão indenizatória fundada em alegadas violações a direitos humanos, consideradas imprescritíveis pela jurisprudência em situações excepcionais.

III. Razões de decidir

4.

O acórdão embargado tratou expressamente da questão da prescrição, esclarecendo que não houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa, e que a sentença, ainda que sucinta, apresentou fundamentação suficiente nos termos do art. 489 do CPC.

5.

Quanto à alegada contradição, o julgado distinguiu adequadamente entre a garantia abstrata de direitos fundamentais — que são imprescritíveis — e a reparação pecuniária decorrente de sua violação, sujeita à prescrição prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.751.540/MA e AgInt no REsp 1.781.490/MA).

6.

A tentativa de reabrir o mérito quanto à caracterização das violações e à natureza do regime militar extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC.
2. A imprescritibilidade dos direitos humanos não impede a incidência de prazo prescricional para pleitos indenizatórios fundados em responsabilidade civil, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I e II; CC, art. 206, §3º, V.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002286-18.2014.8.14.0026

EMBARGANTE: CLARA COELHO LARA E ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO LARA

EMBARGADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETRONORTE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos em face lavrado no ID. 24906757, que degou provimento ao recurso.

RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, os autores id. 13784655 alegaram que sofreram danos materiais e morais em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, o que levou à desapropriação e submersão de áreas pertencentes à cidade de Jacundá/PA. Sustentam que foram coagidos a aceitar valores de indenização desproporcionais e inadequados durante o período do regime militar.

Na contestação id. 53923058, a ELETRONORTE arguiu a prescrição da pretensão indenizatória, ressaltando que o último pagamento de indenização aos autores ocorreu em 1988, e a ação foi proposta apenas em 2008, após o transcurso do prazo legal para ajuizamento.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA DE 1º GRAU
:

"Ante o exposto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002; e art. 177, caput, e art. 178, §9º, inciso V, alínea “a”, todos do Código Civil de 1916. Sem custas, tendo em vista o reconhecimento da gratuidade da justiça."

JUN KUBOTA

Juiz de Direito - Titular da Comarca de Jacundá

RECURSO DE APELAÇÃO ID. 137884806

Os apelantes relatam ter sido submetidos a um processo de desapropriação truculento, sem a devida compensação pelos prejuízos suportados, tendo o último pagamento sido efetuado em 20 de dezembro de 1988, conforme documento id Num. 13784752 - Pág. 6.

Em razão do último pagamento da indenização ter sido efetuado em 20 de dezembro de 1988, o juízo a quo sentenciou o processo declarando a prescrição.

Irresignados com a decisão os autores interpuseram apelação (id 13784806). Em suas razões recursais, os Apelante alegam preliminarmente que a decisão foi prolatada sem que antes houvessem se manifestado sobre a prescrição, ferindo o princípio da vedação ao efeito surpresa, o que lhe causou prejuízos, pois não pode oferecer contraditório.

Ainda em sede preliminar, argumenta que o MM Juízo de base se olvidou de abordar, a discussão sobre a imprescritibilidade da pretensão indenizatória, em razão da manifesta ocorrência de violação a direitos e garantias fundamentais, requerendo a declaração de nulidade da sentença.

No mérito, diz que não corre prescrição em face de violação de direitos humanos, pois teve seu direito de habitação violado, tendo em vista que as famílias ribeirinhas foram coagidas a se retirar de seus imóveis, caso contrário pereceriam com a inundação.

Sustenta que a ação não discute divergência do valor da indenização paga, mas sim o método de atuação da Empresa Apelada, a forma como conduziu a expropriação do imóvel, tendo que aceitar quantia antes de ver a propriedade submersa.

Aduz que o dano material poderia ser conhecido como prescrito, porém o dano moral é imprescritível, por se tratar de reparação moral por violação dos direitos humanos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Transcrevo a ementa da DECISÃO MONOCRÁTICA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ - DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO EFEITO SURPRESA – REJEITADA – PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TESES QUE SE CONFUNDEM COM A PRELIMINAR DE IMPRESCRITIBILIDADE DE DIREITOS HUMANOS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ação de indenização decorrente da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, alegando-se danos materiais e morais pela desapropriação e submersão da cidade de Jacundá/PA.

2-Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória com base no art. 2.028 do Código Civil de 2002 e art. 177, caput, e art. 178, §9º, inciso V, alínea “a”, todos do Código Civil de 1916.

3-Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Existência de oportunidade para o exercício do contraditório em relação à prescrição, não se configurando violação ao princípio da vedação ao efeito surpresa.

4-Preliminar de imprescritibilidade da pretensão indenizatória em razão da violação a direitos e garantias fundamentais também rejeitada. Diferenciação entre a exigibilidade do respeito aos direitos humanos e a prescritibilidade da reparação econômica decorrente de sua violação.

5-Mérito. Reconhecimento de que a ação de indenização por danos morais e materiais segue o regime geral de prescrição aplicável às ações de reparação civil, conforme jurisprudência do STJ, inclusive em casos envolvendo a implantação de usinas hidrelétricas.

6-Recurso conhecido e Desprovido.

RAZÕES DO AGRAVO INTERNO ID. 19471237

Os agravantes
ANTONIO PINTO LARA E CLARA COELHO LARA
reiteraram as alegações trazidas em sede de apelação, enfatizando que a sentença de primeiro grau deveria ser anulada por não lhes ter sido dada a oportunidade de se manifestarem sobre a prescrição.

No mérito, insistem na tese de imprescritibilidade da pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a desapropriação teria violado direitos humanos.

Pedidos Finais:

1. Reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

2. Reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão indenizatória, com a reforma da decisão monocrática e o provimento do agravo.

CONTRARRAZÕES ID. 20317495

A ELETRONORTE, em contrarrazões, refutou os argumentos dos agravantes, alegando que a decisão monocrática estava em conformidade com a jurisprudência do STJ e que não houve qualquer violação ao contraditório ou aos direitos humanos.

O Acórdão combatido foi lavado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. REJEIÇÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por particulares expropriados em razão da construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, alegando o cerceamento de defesa pela aplicação da prescrição às suas pretensões de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela aplicação da prescrição nas ações de reparação de danos materiais; (ii) definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de indenização decorrente da expropriação para construção da usina hidrelétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois o prazo prescricional para ações de indenização segue o disposto na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do STJ, que adota a Teoria da Actio Nata.

4. O prazo prescricional para reparação de danos materiais decorrentes de expropriação é o prazo trienal, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado a partir da data em que o titular do direito teve ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

5. O STJ tem jurisprudência firme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que o titular do direito subjetivo toma conhecimento inequívoco do fato gerador do dano e de suas consequências, o que pode não coincidir com a data da desapropriação ou da construção da usina, mas com a constatação efetiva dos danos.

6. A alegação de imprescritibilidade dos danos materiais não procede, uma vez que a imprescritibilidade se aplica apenas a determinadas situações, como a reparação de danos por perseguição política durante o regime militar, conforme Súmula 647/STJ, não abrangendo expropriações para obras de infraestrutura como a construção de usinas hidrelétricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ações de indenização por danos materiais decorrentes de expropriação para construção de usina hidrelétrica é trienal, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos danos e suas consequências.

2. Não se aplica a imprescritibilidade às ações de reparação por danos materiais oriundos de expropriação para fins de utilidade pública, salvo hipóteses excepcionais previstas na Súmula 647/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.781.490/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/08/2019; STJ, Súmula 647.

Em seguida,
CLARA COELHO LARA e ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINTO LARA
, este último representado pela inventariante
VERA LÚCIA LARA BARNI
, opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o objetivo de
sanar vícios de omissão e contradição supostamente presentes no acórdão referido
, que, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.

Alega a parte Embargante que o acórdão embargado incorre em vício de
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a nulidade da sentença de primeiro grau, suscitada em momento oportuno, por ausência de fundamentação. Em suas palavras, “ao ratificar a omissão preexistente, o Acórdão embargado igualmente incorre em nova violação (direta e inequívoca) ao disposto no art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, desde já pré-questionados, que consagram o dever do magistrado de fundamentar suas decisões de forma clara, precisa e exauriente.”

A parte sustenta que a Corte, ao decidir pela prescrição da pretensão indenizatória,
deixou de enfrentar a questão processual suscitada na apelação quanto à nulidade da sentença de origem
, o que configura omissão relevante e causa nulidade da decisão embargada.

Argumenta que “a mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar o agravo interno é vedada pelo art. 1.021, §3º, do CPC,” e que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os pontos suscitados no recurso, violando o direito à prestação jurisdicional efetiva.

Sustenta ainda que há
contradição
no acórdão ao reconhecer a imprescritibilidade dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, aplicar à pretensão reparatória o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. Segundo os Embargantes, essa distinção “é artificial e absolutamente incompatível com a natureza das violações relatadas”, pois os fatos narrados configuram, em sua essência,
violações graves a direitos humanos
, com destaque para a coação psicológica e o contexto de regime autoritário durante a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Sustentam que foram vítimas de
tortura psicológica institucionalizada
, com a utilização da elevação do nível do rio Tocantins como forma de coerção indireta à desocupação forçada, o que configura “conduta estatal de alto grau de reprovabilidade, marcada por negligência deliberada e violação à dignidade humana.”

Além disso, o acórdão embargado
contraria jurisprudência pacífica do STJ e STF
no que tange à imprescritibilidade das ações de indenização por graves violações de direitos fundamentais, como o direito à moradia, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, requerem que:

Sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para
sanar as omissões e contradições apontadas
, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC;

Seja
complementada e/ou retificada a decisão embargada
, com manifestação expressa sobre a nulidade da sentença de 1º grau, a violação dos direitos fundamentais e os dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados;

Seja
afastado o reconhecimento da prescrição
da pretensão indenizatória, com base na imprescritibilidade das violações de direitos humanos e ambientais;

Sem contrarrazões (Id. 26074430).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

A alegação de omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença de primeiro grau por ausência de fundamentação não se sustenta.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática que reconheceu a prescrição, consignou expressamente que não se verificava cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório, esclarecendo que a questão da prescrição fora suficientemente debatida ao longo da instrução e apreciada nos limites legais, inexistindo, por conseguinte, decisão surpresa.

Assim, a fundamentação do juízo a quo, embora sucinta, atendeu ao comando do art. 489 do CPC, razão pela qual não se configura nulidade.

No tocante à suposta contradição entre o reconhecimento da imprescritibilidade dos direitos humanos e a aplicação do prazo trienal à pretensão indenizatória, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado estabeleceu distinção clara entre a garantia abstrata dos direitos fundamentais e a possibilidade de sua reparação pecuniária, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sujeita-se ao regime prescricional comum das ações de responsabilidade civil, nos moldes do art. 206, §3º, V, do Código Civil. A distinção é jurídica e constitucionalmente válida, não havendo contradição lógica ou normativa na sua aplicação.

A tentativa de reabrir o debate sobre a natureza das violações narradas e a existência de coação institucional no contexto das desapropriações realizadas durante o regime militar extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que não permite a rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios formais inexistentes.

Ademais, o acórdão embargado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no REsp 1.751.540/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, e no AgInt no REsp 1.781.490/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/08/2019, ambos reafirmando que a imprescritibilidade não se aplica às ações indenizatórias por desapropriações para fins de utilidade pública, salvo hipóteses excepcionais previstas na Súmula 647/STJ, o que não se verifica no caso concreto.

Por conseguinte, ausentes os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025